Tribunal: TJPA
Processo: 0805821-19.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805821-19.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA

AUTORIDADE: A COLETIVIDADE O ESTADO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE REVERSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELO LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO HIERÁRQUICO OPOSTO E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO N° 031/2013 CORCPC. FATO APURADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA: CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE CRIME DE ROUBO PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR. CONDUTA DO SERVIDOR. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO HIERÁRQUICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO HIERÁRQUICO OPOSTO PELO POLICIAL MILITAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145, §2° DA LEI ESTADUAL N° 6.833/2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 174, §1° DA LEI ESTADUAL N° 6.833/2006. APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE LICENCIAMENTO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO OPOSTO COMPROVADAS.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SÚMULA 18 DO STF.
VÍCIOS E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Pará, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão presidida pela Exm
a
. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém-Pa, (data registrada no sistema)
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar
, impetrado por
WELLINGTON DE ALMEIDA OLIVEIRA
, em face de ato atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, após emenda à inicial.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 9181315), o impetrante relata que é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, na condição de agregado (por ter estado à disposição da justiça no período de 24/05/2019 a 10/06/2020), bem como, afirma ter impetrado o
writ
em face da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar n° 031/2013 – CorCPC, publicada no BG n° 107 em 08/06/2020, a qual não conheceu do Recurso Hierárquico interposto pelo militar, com fundamento na interposição intempestiva, resultando no prosseguimento da deliberação de seu
licenciamento a bem da disciplina
da Corporação Militar.

Alega possuir direito líquido e certo violado, defendendo a reforma da decisão administrativa.

Sustenta a tempestividade do recurso hierárquico oposto, argumentando que a última decisão recorrível foi prolatada no dia 1°/12/2014, porém afirma que a mesma não é válida, por ausência de assinatura, fazendo referência à deliberação de conhecimento e não provimento do recurso de reconsideração do ato, pelo que defende que ensejou nova possibilidade de interposição de recurso hierárquico, o que teria sido feito de forma tempestiva.

Alega a ocorrência da prescrição quinquenal, afirmando que restou configurada a prescrição da pretensão punitiva em 1°/12/2019, ocorrendo a perda da capacidade de punição do servidor.

Destaca que foi absolvido pela Justiça Comum (proc. n° 0015331-02.2012.814.0401) em uma das transgressões apuradas pelo PAD n° 031/2013 – CorCPC, afirmando que a matéria não foi apreciada administrativamente.

Assevera que se encontra em tratamento psiquiátrico pela Junta Regular de Saúde da Polícia Militar, desde junho de 2019, o que o torna temporariamente incapaz ao serviço ativo da PM/PA, aduzindo a suspensão do cumprimento da punição disciplinar até que cesse o motivo.

Sustenta o controle judicial consistente no exame de legalidade dos atos e do procedimento praticados no processo administrativo disciplinar, observando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Defende a concessão da medida liminar para que seja reconhecida a tempestividade do recurso hierárquico e a prescrição do direito de punir, consumada no dia 1°/12/2019, argumentando possuir direito líquido e certo violado e, no mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança (id 9181315). Juntou documentos.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado pelo autor, inicialmente, apenas contra o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, o feito foi distribuído para o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão interlocutória
, indeferido o pedido de concessão da medida liminar, por vislumbrar ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009 (id 9181327).

O impetrante interpôs
Pedido de Reconsideração
da decisão interlocutória, pugnando pelo deferimento da medida liminar, afirmando que tomou ciência da decisão administrativa somente no dia 30/04/2019 e que interpôs tempestivamente o Recurso Hierárquico no dia 06/05/2019 (id 9181329).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, determinando a emenda à inicial, por reconhecer que o Governador do Estado deveria figurar no polo passivo da ação, em razão da autoridade ter emanado a decisão que não conheceu do recurso hierárquico (id 9181330).

O
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as informações solicitadas, argumentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, destacando a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar instaurado. Alega a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa. Ao final, pugna pela denegação da segurança (id 9181332).

O Impetrante apresentou
manifestação
quanto a determinação de emenda à inicial, defendendo o processamento do feito no Juízo de 1° grau (id 9181333).

O
Ministério Público de primeiro grau
apresentou
parecer,
manifestando-se pela denegação da segurança, destacando a ausência de prescrição do direito, a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e a impossibilidade de revisão pelo Judiciário do ato administrativo inquinado (id 9181335).

O Estado do Pará apresentou
petição
, requerendo o seu ingresso na lide e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (id 9181336).

O Impetrante apresentou
petição de emenda à inicial,
requerendo a inclusão à lide do Exmo. Governador do Estado do Pará (id 9181338).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão interlocutória
, recebendo a emenda à inicial, declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como, determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça (id 9181339).

Os autos físicos foram digitalizados e migrados para o Sistema PJE de 2° grau, conforme certidão (id 9181345).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em ato contínuo, em atenção à emenda à inicial, proferi despacho, determinando a notificação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias (id 9427594).

O Exmo.
Governador do Estado do Pará
prestou as
informações
solicitadas,
argumentando, em suma, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, destacando a ausência de vício de forma. Alega a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no exame de mérito da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, pugnou pela denegação da segurança
(id 9539048).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer,
manifestando-se pela denegação da segurança, reconhecendo a intempestividade do recurso hierárquico e a ausência de prescrição da pretensão punitiva (id 9982779).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

N
o caso concreto, o autor Wellington Almeida Oliveira impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e ao Governador do Estado do Pará, impugnando
a decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar n° 031/2013 – CorCPC, que não conheceu do Recurso Hierárquico interposto pelo requerente, com fundamento na interposição intempestiva do recurso, resultando no prosseguimento da deliberação de seu licenciamento a bem da disciplina da Corporação Militar.

Em síntese da exordial, o impetrante alega possuir direito líquido e certo violado, objetivando a concessão da segurança para que seja reformada a decisão administrativa, reconhecendo a tempestividade do Recurso Hierárquico oposto no Processo Administrativo Disciplinar n° 031/2013 CorCPC e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Como é cediço, o Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Analisando o acervo probatório produzido, observo que não restou comprovado pelo impetrante, mediante prova inequívoca, a existência de nulidades nos atos praticados e nos procedimentos adotados no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado n° 031/2013 CorCPC, instaurado no âmbito da Polícia Militar do Pará, que resultou no ato de demissão a bem do serviço público do requerente, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado pelo requerente, como passo a demonstrar.

-
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE:

Inicialmente, cumpre destacar que ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade do ato administrativo, sendo inviável a análise do mérito do ato administrativo disciplinar, sob pena de usurpação da função administrativa, incorrendo em clara ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Assim, a decisão administrativa, ainda que revestida da definitividade, pode ser revista pelo Poder Judiciário, em razão de eventual vício ou ilegalidade, logo, na hipótese, resta cabível o exame da legalidade formal do Processo Administrativo Disciplinar – PAD n° 031/2013 que resultou no licenciamento a bem da disciplina do impetrante da Polícia Militar do Pará.

- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO HIERÁRQUICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO:

No caso vertente, pela análise dos autos, constata-se que o impetrante Wellington Almeida de Oliveira exercia a função de Cabo da Polícia Militar e foi submetido
a Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n° 031/2013 CorCPC,
instaurado em 31/05/2013
, em razão de ter sido autuado em flagrante delito, por posse ilegal de arma de fogo, no dia 10 de setembro de 2012, e por ter sido indiciado pelo crime de roubo, em agosto de 2012, configurando em tese a prática de atos considerados de natureza grave.

Por conseguinte, após a regular instrução do feito administrativo disciplinar, foi
proferida a decisão administrativa no PADS n° 031/2013
,
publicada no BG n° 166 de 11 de setembro de 2014
, aplicando ao servidor
a penalidade administrativa de licenciamento a bem da disciplina
(vide id 9181336).

O impetrante tomou
ciência
da referida decisão administrativa
em 18 de setembro de 2014
, conforme Termo de Ciência (vide 9181336).

Em seguida, o policial militar
interpôs Recurso de Reconsideração
no dia
23 de setembro de 2014
, o qual foi
conhecido e não provido
, conforme
decisão proferida em 1°/12/2014 e publicada no BG n° 079 em 25 de abril de 2019
(quinta-feira) (vide
id 9181319
), ratificando a decisão administrativa do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado que aplicou a pena disciplinar de licenciamento a bem da disciplina ao policial militar.

Assim, apesar
do impetrante ter tomado ciência inequívoca
da decisão que
negou provimento ao seu Recurso de Reconsideração de Ato

na data de 25 de abril de 2019 (quinta-feira)
através do Aditamento ao Boletim Geral da PM/PA n° 079, o militar
efetuou

a interposição
de Recurso Hierárquico
somente
na
data de 06 de maio de 2019
, configurando patente intempestividade, em razão do recurso ter sido protocolado fora do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto nos artigos 145, §2° da Lei Estadual n° 6.833/2006 e art. 66 da Lei n° 9.784/1999.

Por oportuno, destaco que a matéria recursal na esfera do processo administrativo disciplinar militar estadual está regulamentada na Lei Estadual n° 6.833/2006 que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, sendo que a matéria referente aos recursos está disciplinada a partir do artigo 141 e seguintes, senão vejamos:

“
DOS RECURSOS EM ESPÉCIE

Definição
Art. 141. Os
recursos disciplinares
constituem os procedimentos administrativos interpostos pelos militares sancionados disciplinarmente, com o objetivo de modificar ou anular a sanção aplicada.

Pressupostos

Art. 142. O recurso, para ser conhecido, deve conter os seguintes pressupostos:

I - legitimidade para recorrer;

II - interesse (prejuízo);

III - tempestividade;

IV - adequabilidade;

Interposição de recursos

Art. 143. Interpor recurso disciplinar é o direito concedido ao policial militar que se julgue prejudicado em decisão disciplinar proferida pela autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar.

Espécies de recursos

Parágrafo único.
São recursos disciplinares
:
I -
reconsideração de ato
;

II -
recurso hierárquico
.

Reconsideração de ato

Art. 144.
A reconsideração de ato
é o recurso interposto mediante requerimento, por
meio do qual o policial militar que se julgue prejudicado solicita à autoridade que
proferiu a decisão disciplinar que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato.

Autoridade competente para decidir

§ 1º O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado diretamente à autoridade recorrida, por uma única vez.

Prazo para interposição

§ 2º O
pedido de reconsideração de ato

deve ser apresentado
no prazo máximo de cinco dias
, a contar da data em que o policial militar tome conhecimento oficialmente, por meio de publicação em boletim ou no Diário oficial, da decisão que deseje ver reconsiderada.

Recurso hierárquico

Art. 145. O
recurso hierárquico
, interposto por uma única vez, será redigido sob a forma de requerimento endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela que não reconsiderou o ato.

Cabimento
§ 1º A apresentação do recurso hierárquico só é cabível após o pedido de reconsideração de ato ter sido negado.

Prazo para interposição

§ 2º A
interposição do recurso hierárquico

deve ser feita dentro do prazo de cinco dias
, a
contar da data em que o policial militar tome conhecimento oficialmente, por meio de publicação em boletim
ou
no diário oficial
.” (grifei)

Ademais, destaco o disposto no artigo 66 da Lei n° 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública quanto a sistemática de contagem do prazo processual,
in verbis
:

“DOS PRAZOS

Art. 66.
Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial
,
excluindo-se da contagem o dia do começo
e
incluindo-se o do vencimento
.

§ 1
o
Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2
o

Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo
.” (grifei)

Feitas essas considerações, verifica-se que a legislação de regência é muito clara ao estabelecer expressamente no artigo 145, §2° da Lei 6.833/2006 que o Recurso Hierárquico deve ser interposto no prazo de cinco dias, a contar da data que o policial militar tome conhecimento, por meio de publicação em boletim ou diário.

No caso vertente, resta incontroverso que a intimação do impetrante da decisão que negou provimento ao Recurso de Reconsideração de Ato, na hipótese dos autos, ocorreu com a publicação no Boletim Geral n° 079 no dia 25 de abril de 2019 (quinta-feira), desta forma, excluindo o dia do começo,
o prazo recursal teve início no dia 26/04/2019 (sexta-feira)
e como
termo final o dia 30/04/2019 (terça-feira)
, porém o impetrante
efetuou a interposição do Recurso Hierárquico somente na data de 06 de maio de 2019
(id 9181318), de forma nitidamente intempestiva.

- DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 031/2013 INSTAURADO:

Portanto, com base nas provas dos autos e de acordo com a sequência cronológica dos atos praticados no feito administrativo disciplinar, restou comprovada a interposição intempestiva do Recurso Hierárquico pelo impetrante, o que afasta a tese sustentada pelo militar de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, diante da ausência de demonstração de vícios e ilegalidades no PAD n° 031/2013, que culminou com aplicação da penalidade administrativa de licenciamento a bem da disciplina do policial militar.

No mais, registro que carece de amparo legal a alegação do impetrante de ter tomado ciência do não provimento do Recurso de Reconsideração de Ato somente no dia 30/04/2019, diante da comprovação que ocorreu a publicação do Aditamento ao BG n° 079 em 25 de abril de 2019, assim como, o policial militar foi cientificado da decisão, conforme
Termo de Ciência
, devidamente assinado,
também na data de 25/04/2019
(vide id 9181318).

- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO:

O impetrante alega a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública,
afirmando ter sido consumada em 1°/12/2019
, todavia a argumentação não merece prosperar.

No tocante à
prescrição da pretensão punitiva
, destaco que o artigo 174, §1° da Lei Estadual n° 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, é expresso ao definir que o direito da Administração de punir policial-militar
prescreve em cinco anos
, bem como, estabelece que
o curso da prescrição será interrompida com a instauração de processo administrativo disciplinar
, bem como,
pela decisão recorrível
e pela
decisão definitiva em processo administrativo disciplinar
, senão vejamos:

“DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Prescrição

Art. 174.
O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos
, contados da data em que ocorreu o fato.

Interrupção da prescrição

§ 1º
O curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pela instauração de processo administrativo disciplinar;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar
;

III –
pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
” (grifei)

Ademais, nos casos de interrupção, hipótese tratada nos autos,
os prazos são contados até a data em que acontece o fato interruptivo
e
depois a contagem é retomada desde o início
.

Por sua vez, reitero que os artigos 143, 144, §2° e 145, §2° todos da Lei Estadual 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PM/PA), são claros ao fixar o prazo para a interposição dos recursos de Reconsideração de Ato e de Recurso Hierárquico, ambos, de cinco dias,
a contar da data em que o policial militar tome conhecimento oficialmente, por meio de publicação em boletim
ou
no Diário Oficial
,
in verbis
:

“Art. 144

§ 2º O
pedido de reconsideração de ato
deve ser
apresentado no prazo máximo
de cinco

dias
,
a

contar da data em que o policial militar tome

conhecimento oficialmente, por

meio de publicação

em boletim
ou no
Diário oficial
, da decisão que deseje ver reconsiderada.

Art. 145

§ 2º A
interposição do recurso hierárquico
deve ser feita
dentro do prazo de
cinco dias
,

a contar da data em que o policial militar tome conhecimento oficialmente, por meio de

publicação em boletim
ou no
diário oficial
.” (grifei)

Feitas essas considerações, para elucidar a questão e demonstrar a incorrência da prescrição da pretensão punitiva, destaco em ordem cronológica os atos praticados e as decisões administrativas proferidas no processo administrativo disciplinar instaurado contra o impetrante, a seguir:

1)

Agosto e setembro de 2012
: datas de ocorrência dos fatos ilícitos atribuídos ao impetrante
(crimes de roubo com emprego de arma de fogo e de porte ilegal de arma);

2)

31 de maio de 2013
: data de instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n° 031/2013
–

Interrupção da Prescrição;

3)

11 de Setembro de 2014
: data de julgamento do processo administrativo disciplinar e publicação da decisão administrativa do PADS
de Portaria n° 031/13 CorCPC, aplicando a punição com licenciamento a bem da disciplina –
Interrupção da Prescrição
(id 9181317)
;

4)

18 de Setembro de 2014
: termo de ciência pelo policial militar da decisão (id 9181318);

5)

23 de setembro de 2014
: interposição pelo policial militar do
recurso de Reconsideração de Ato
(id 9181317);

6)

25 de abril de 2019
: data
da decisão administrativa que negou provimento ao Recurso de Reconsideração do Ato
, datada em 1°/12/2014, porém somente foi publicada em 25/04/2019, consoante o Aditamento do Boletim Geral n° 79
–

Interrupção da Prescrição (decisão recorrível)
;

7)

25 de Abril de 2019
: termo de ciência pelo policial militar da decisão do Recurso de Reconsideração do Ato (id 9181318);

8)

06 de maio de 2019
:
interposição pelo policial militar
do
Recurso Hierárquico
de
forma intempestiva
(id 9181318);

9)

14 de outubro de 2019
: data
da decisão definitiva que não conheceu do Recurso Hierárquico
oposto pelo policial militar, proferida pelo Governador do Estado do Pará
–

Interrupção da Prescrição

(decisão definitiva)
;

Assim, de acordo com a legislação de regência,
obser
v
ando os marcos temporais e os atos praticados no PAD, bem como, as causas interruptivas do curso da prescrição,
resta incontroverso que não ocorreu o transcurso de mais de 5 (cinco) anos
, logo
,

não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante de consumação da prescrição quinquenal da pretensão punitiva na data de 1°/12/2019
.

No mais, igualmente carece de amparo legal a alegação do impetrante de invalidade da decisão que negou provimento ao Recurso de Reconsideração de Ato sob o argumento de ausência de assinatura, por se tratar de mera irregularidade sanável, além disso, ressalto que o requerente não demonstrou a existência de qualquer prejuízo, tendo em vista que, apesar de ter sido datada em 1° de dezembro de 2014,
a referida decisão só foi publicada no Aditamento ao Boletim Geral n° 079 de 25/04/2019
, sendo que, além da publicação no Diário Oficial, o Policial Militar teve a cientificação pessoal, no mesmo dia 25/04/2019, conforme Termo de Ciência (id 9181318), contudo o Recurso Hierárquico somente foi interposto no dia 06/05/2019, nitidamente intempestivo.

Assim, conclui-se que o impetrante não comprova a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, bem como, de prejuízo no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar, ensejando a ausência de direito líquido e certo do policial militar.

- DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA:

O impetrante alega ter sido absolvido em uma das transgressões apuradas na Justiça Comum, nos autos do processo n° 0015331-02.2012.814.0401, circunstância que não teria sido apreciada no feito administrativo disciplinar.

Quanto ao tema suscitado, igualmente, verifica-se que o impetrante não comprova a existência de ilegalidade, tendo em vista que o citado processo judicial refere-se apenas ao crime de porte ilegal de arma, sendo que o processo administrativo disciplinar instaurado apurou a conduta do servidor quanto à prática de crime de roubo com emprego de arma.

Ademais, ressalta-se que, no caso do crime de porte ilegal de armas, o militar foi absolvido por insuficiência de provas, logo não houve o reconhecimento da inexistência de materialidade, desta forma, não se impõe a repercussão da decisão judicial na esfera administrativa.

A absolvição na esfera criminal, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, no caso, a ausência de prova suficiente para a condenação, não repercute na esfera administrativa, ante a independência das instâncias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, havendo repercussão da primeira, na segunda, apenas nos casos de reconhecimento da inexistência material dos fatos ou da negativa de autoria.

Vale destacar o enunciado da Súmula 18 do C. Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 18, STF. Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, havendo repercussão da primeira, na segunda, apenas nos casos de reconhecimento da inexistência material dos fatos ou da negativa de autoria.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS E ACIDENTAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual análise sobre a alegação de inépcia da denúncia para aferir se os fatos e os descritos na peça acusatória possuem correção ou que as condutas estariam individualizadas corretamente demandaria o aprofundamento do conteúdo fático-probatório in concreto, impassíveis de análise na via do writ. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita.

2. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe 24/09/13; HC 114.616, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17/09/13.

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.

4.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014. 5. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 312, § 1º, do Código Penal. 6. Inexiste argumentação apta à concessão da ordem, mercê da ausência de flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão atacada. 7. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.

(STF - AgR HC: 147576 DF - DISTRITO FEDERAL 0009931-45.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/08/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018)

1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELO LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DA ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INDEPEDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, havendo repercussão da primeira, na segunda, apenas nos casos de reconhecimento da inexistência material dos fatos ou da negativa de autoria. 3. Os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais, salvo se impugnados, caso em que cabe à Administração provar o que imputa ao administrado. 4. O princípio da supremacia da administração visando ao interesse público não afasta o princípio constitucional da igualdade e da legalidade, razão pela qual cabe à Administração o ônus de provar o fato que alega, em consideração ao princípio dos motivos determinantes. No caso restou comprovado fato determinante do ato administrativo punitivo. 5. Se não ficou provado que o apelante foi coautor ou partícipe da execução, por encomenda, do vereador Dejair Corrêa, na Cidade de Magé, em sede administrativa restou apurado que esteve juntamente com os "matadores", sabia do fato e não promoveu qualquer informação à instituição a que pertence visando a evitar o crime ou apurar sua autoria mediata e imediata, pelo que - absolvido em esfera penal por falta de prova - remanesceu a infração administrativa a ser sancionada. 6. A absolvição na esfera criminal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, qual seja, ausência de prova suficiente para a condenação, não repercute na esfera administrativa, ante a independência das instâncias. 7. Em esfera administrativa foram os fatos apurados e a Administração puniu o comportamento omissivo do apelante diante da situação. 8. Majoração da verba sucumbencial. Aplicação do art. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00896404520198190001, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 07/10/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)”

Portanto, consoante a jurisprudência sedimentada as esferas administrativa e criminal são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do Juízo Criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, o que não ocorreu no caso em análise.

No mais, quanto a alegação do impetrante de realizar tratamento psiquiátrico, desde junho de 2019, como citado anteriormente, reitero que os fatos apurados no PADS n° 31/2013 foram praticados pelo militar em agosto e setembro de 2012 (crime de porte ilegal de arma e crime de roubo), logo, à época dos fatos, o policial militar estava trabalhando normalmente na Polícia Militar, inexistindo evidência de transtorno mental que lhe retirasse a capacidade de responder por seus atos.

Por fim, pelos fatos narrados e pela análise do acervo probatório produzido, conclui-se pela inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, tendo em vista que, realizando o controle judicial de legalidade, constata-se que o impetrante não comprovou a existência de ilegalidade e vícios no processo administrativo disciplinar n° 031/2013 CorCPC que aplicou a penalidade administrativa de licenciamento a bem da disciplina.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,
ratificando a liminar indeferida,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada,
ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil e na Lei n° 12.016/2009, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Custas

na forma da lei pelo impetrante, todavia fica suspensa a exigibilidade, no prazo legal, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

P. R. I.

S
ervirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, (data registrada no sistema).

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 05/10/2023